Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-38.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000785-38.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GERALDO - CPF: 468.452.401-91 (APELADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SUELI CONCEICAO GAMBARIM GIRARDO - CPF: 799.794.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO GIRARDO - CPF: 125.045.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à execução nº 0000785-38.2018.8.11.0037, opostos por
ANTONIO ROBERTO GERALDO,
pronunciou a prescrição da ação de execução (autos nº 0000045-52.1996.8.11.0037), apenas em relação ao embargante/executado Antônio Roberto Geraldo, julgando extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o Banco exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 107560457 - Pág. 1 /6 - fls. 84/89).

Irresignado, o banco embargante/apelante aduz que restando frustrada a citação pessoal, não viu outra solução senão requerer a citação por edital. E assim, procedeu, tanto que juntou aos autos edital de citação, que circulou no jornal “A Tribuna de Rondonópolis”, nos dias 24/07/2009 e 25/07/2009, e no Diário Oficial em 22/07/2009.

Assevera que, a citação por edital, quando não se obtém êxito na localização pessoal do executado, é perfeitamente aceita (ID 107560459 - Pág. 1/7 - fls. 98/105).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 107560467 - Pág. 1/13 - fls. 122/134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, a ação de execução nº 0000045-52.1996.8.11.0037 foi ajuizada em
08/05/1996
, com despacho inicial prolatado em 20/05/1996 e citação válida dos executados Valdomiro Girardo, Sueli Conceição Gambarim Girardo em 12/06/1996.

Observa-se que, ao proceder a citação de alguns executados, o oficial de justiça certificou que deixou de citar o ora embargante/apelado,
“em razão do mesmo se encontrar residindo na cidade de São Jose do Rio Claro/MT, podendo ser encontrado na Lanchonete “Flórida” próxima da Loja Paulista”
(ID 107560451 - Pág. 6 – fls. 39).

Ou seja, embora o meirinho tenha informado onde o executado/embargante/apelado podia ser encontrado para citação, o exequente/embargado/apelante manteve-se inerte, promovendo a citação por edital em
22/07/2009
, isto é, mais de 13 (treze) anos do ajuizamento da ação.

Ora, no caso, a demora na citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, mas sim por inércia do exequente/embargado/apelante, tendo em vista que instada a manifestar-se acerca da tentativa infrutífera de citação, deixou de proceder as providências necessárias para viabilizar o ato processual e, decorrido longo período sem qualquer impulsionamento em relação ao embargante, o requerimento de citação por edital somente foi realizado em 09/08/2007, como bem pontuou a Sentenciante.

Ademais, é cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ENCONTRAR O EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.
O art. 256, § 3º do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas forem as tentativas de o encontrar, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público”, o que não foi tentado
. (TJ-MT 00034756320198110018 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.

Com efeito, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do período de 03 (três) anos a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu), senão vejamos o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

[...].

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. 1.
A pretensão executória do crédito constante de duplicata prescreve em três anos contados da data do protesto do título extrajudicial
(Lei das Duplicatas). 2.
Transcorrido prazo de 03 (três) anos, contados do protesto cambial, ausente a citação, tem-se operada a prescrição, a qual deve ser pronunciada de ofício (CPC art. 219, § 5º e 269, IV)
. 3. Recurso não provido.
(TJ-DF - APC: 20050110834777 DF 0045023-24.2005.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 20/08/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2014 . Pág.: 92).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. - O ajuizamento da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente ocorrerá com o despacho do juiz que a ordenar (art. 202, inc. I, do CC), caso o autor a promova no prazo legal (art. 219, §§ 2º a 4º do CPC).
Exaurido o termo legal por culpa exclusiva da parte (sem interferência do judiciário), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação
. - O pedido recursal que constitui inovação do pedido sequer pode ser enfrentado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - AC: 10525110013048001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

Nesse contexto, o título executado está acobertado pela prescrição, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Aliás, a meu sentir, como o exequente/embargado/apelante não promoveu a citação do executado/embargante/apelado dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, o processo deveria ter sido extinto em relação a este, a teor do que dispunham os artigos 214 e 219, §§ 2º e 3º, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação), senão vejamos:

Art. 214 -
Para a validade do processo

é indispensável a citação inicial do réu
.

Art. 219 – [...].

§ 2º -
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar
, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º - Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará
o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias
.

Sem a instauração da relação processual, não havia pressuposto para regular desenvolvimento do processo, o que ensejava a aplicação do disposto no art. 267, IV, do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação),
verbis
:

Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

IV -
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO PELA INEFICIÊNCIA DO AUTOR AO PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Transcorrido considerável decurso de tempo sem que tenha havido citação da parte ré e, não tendo o autor promovido os desforços necessários para tanto, deixando de distribuir, no tempo correto, carta precatória relacionada, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC
. 2.
Não é necessária a intimação pessoal do auto
r, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, quando o processo tenha sido extinto com fulcro no inciso IV do aludido artigo. 3. Recurso Não Provido. Sentença mantida.
(TJ-DF - APL: 550249720078070001 DF 0055024-97.2007.807.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2012, DJ-e Pág. 101).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROTESTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 267, IV, DO CPC. - Inexistindo prova de que foram esgotadas todas as diligências para encontrar o devedor, mostra-se incabível notificação do protesto por edital,
motivo pelo qual, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 267, VI do CPC
.
(TJ-MG - AC: 10023130009618001 MG , Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014).

[...]
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
. ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC.
INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 -
No caso em comento, patente o total descompromisso da parte autora em promover o regular andamento processual
. [...] 2 - A sentença de primeiro grau não violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/88), muito pelo contrário, o Poder Judiciário disponibilizou meios e oportunidades para o autor fazer valer o seu direito constitucionalmente garantido.
O que de fato ocorreu,
foi falta de interesse processual superveniente do mesmo. Entender ao contrário seria prestigiar por demais a inação do autor, quanto à prática de atos de sua responsabilidade, indispensáveis ao andamento do processo. Precedente jurisprudencial
. [...] 5 - No caso vertente, a extinção se deu com fundamento no incisos IV e VI do artigo 267, da lei dos ritos, ou seja, não por inércia da parte, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e falta superveniente do interesse de agir, hipóteses em que se dispensa a intimação pessoal. 6 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 22224081620118190021 RJ 2222408-16.2011.8.19.0021, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/09/2013 16:18).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que o exequente/embargado/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022